Tribunal: TJES
Processo: 5001822-45.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Remissão das Dívidas
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001822-45.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEUSA DA CUNHA

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO SEM CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de tutela antecipada, proposta por consumidora em face de instituição financeira, alegando ter sido vítima de fraude bancária mediante contratação não autorizada de empréstimo no valor de R$ 25.000,00, com transferência imediata a terceiros desconhecidos. A autora pleiteou a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, o que ensejou a interposição de apelação cível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a declaração de inexistência do débito oriundo de suposto contrato de empréstimo não firmado pela autora; (ii) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais diante da fraude bancária narrada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fortuito interno, nos termos das Súmulas 297 e 479 do STJ, sendo-lhe atribuída a responsabilidade pelos prejuízos causados por fraudes nas operações bancárias.
4.
Havendo relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova em benefício da parte hipossuficiente, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, cabendo ao banco comprovar a regularidade da contratação.
5.
A ausência de prova da contratação do empréstimo, ainda que eletrônica, somada ao reconhecimento da “fundada suspeita de fraude” pelo próprio banco, evidencia a falha na prestação do serviço e impõe o reconhecimento da inexistência do débito.
6.
A simples ocorrência de fraude bancária, desacompanhada de prova de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou de outros abalos à esfera íntima da parte autora, não configura, por si só, dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:
8.
A instituição financeira responde objetivamente por fraudes bancárias decorrentes de fortuito interno, devendo comprovar a regularidade da contratação quando determinada a inversão do ônus da prova.
9.
A inexistência de prova da contratação do empréstimo e o reconhecimento de suspeita de fraude impõem o acolhimento do pedido de declaração de inexistência do débito.
10.
A configuração do dano moral exige prova de repercussão extrapatrimonial concreta, não sendo presumido em casos de fraude bancária sem negativação ou prejuízo à honra.
Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 85, §2º e §11, e 86.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 479; TJES, Apelação Cível nº 5002228-63.2021.8.08.0021, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 20/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº

5001822-45.2023.8.08.0062

APELANTE
:
NEUSA DA CUNHA

APELAD
O:

NU PAGAMENTOS S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
NEUSA DA CUNHA
em face da r. sentença do evento 13379978, por meio da qual o juízo da 1ª Vara de Piúma julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte ora apelante nos autos da ação declaratória de inexistência de débito com pedido liminar de antecipação de tutela ajuizada em face de
NU PAGAMENTOS S.A.
, ora apelada.

Em suas razões recursais (evento 13379979), a apelante alega, em síntese, que o requerido não se desincumbiu do ônus de provar que a transferência bancária ocorreu por uma fraude que a instituição bancária não poderia evitar ou, ainda, que tenha adotado todas as providências de segurança que o caso requeria para proceder o bloqueio dos valores indevidamente transferidos, ônus que lhe incumbia em razão de ter sido expressamente determinada a inversão do ônus da prova.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade dos recursos de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Na origem, a parte ora apelada ajuizou ação declaratória de inexistência de débito alegando ter sido surpreendida por uma transferência no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) e duas no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), totalizando R$ 50.700,00 (cinquenta mil e setecentos reais). Afirmou que os valores foram transferidos para contas de titularidade de terceiros, que alega desconhecer. Sustentou, ainda, que o débito feito em seu nome – referente a contratação de empréstimo no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) –, não foi por ela autorizado.

Com base nestes fundamentos, postulou a condenação do banco requerido a declarar inexistente todos os débitos imputados a autora, bem como sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Como é cediço, as normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias, segundo a súmula nº 297 c/c nº 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

Ao analisar o pedido liminar (decisão do evento 13379946) – deferindo-o para determinar que o banco se abstivesse de incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito –, o juízo de primeiro grau consignou expressamente que “
com a aplicação do CDC, faz a autora jus a inversão do ônus probatório, na forma do art. 6º, inciso VIII, do referido diploma legal
”, bem como que “
cabe ao requerido demonstrar que não houve falha na prestação dos serviços
”.

Em que pese ter sido devidamente intimado da decisão supracitada, dando-lhe plena ciência da inversão do ônus da prova, a instituição bancária deixou de apresentar quaisquer documentos capazes de demonstrar a regularidade da contratação do empréstimo no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), se limitando a colacionar aos autos cópia do contrato de abertura de conta (eventos 13379953 a 13379955). Outrossim, chama atenção o fato de que o valor do empréstimo contratado foi imediatamente transferido a terceiro e que o próprio banco requerido, reconhecendo a “
fundada suspeita do uso de arranjo para prática de fraude
” – nos termos da Resolução BCB nº 103, de 08 de junho de 2021
1
-, afirma ter iniciado o procedimento para tentativa de devolução dos valores via Mecanismo Especial de Devolução, que só não se concretizou devido a ausência de saldo para devolução.

Ao que se verifica, o banco requerido apenas alegou que as transferências bancárias teriam sido feitas pela própria autora, por meio de senha, reconhecimento facial e em dispositivo autorizado. No entanto, não apresentou sequer cópia do contrato de empréstimo regularmente assinado, ainda que por via eletrônica. Ademais, não merece prosperar a tese de que as transferências realizadas não destoam do padrão de movimentação bancária da apelante, notadamente quando considerada a evidente incompatibilidade entre uma transferência de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e a situação de hipossuficiência econômica comprovada pela assistência da Defensoria Pública.

Assim, entendo que a r. sentença merece reforma para que seja julgado procedente o pedido referente à declaração de inexistência do débito.

Já quanto a indenização por danos morais, a mesma sorte não assiste à parte autora. Isso porque este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem firme entendimento no sentido de que o dano moral
não se presume
nos casos em que
inexiste comprovação de inscrição ou negativação indevida nos cadastros de inadimplentes
, sendo imprescindível a demonstração concreta de prejuízo de ordem extrapatrimonial. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 1. Acerca do tema – fraude bancária, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que referido fato deve ser considerado como um fortuito interno, impondo às instituições financeiras o ônus de arcar com os prejuízos dele decorrentes. Tal a consolidação do entendimento, foi editado o verbete n. 479 da súmula daquela Colenda Corte Superior, que ostenta o seguinte teor: "a
s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
". 2. Caso concreto em que o banco apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ocorrência de uma das causas excludentes de sua responsabilidade que, por se tratar de relação de consumo, é objetiva. Outrossim, o nexo de causalidade é evidenciado pelo fato de que o boleto fraudado continha todas as informações referentes ao contrato firmado entre as partes, o que confirma a alegação de que foram vazados os dados da apelada. 3.
Quanto a indenização por danos morais, melhor sorte assiste ao banco apelante. Isso porque, a apelada não narrou qualquer evento que pudesse justificar a reparação pretendida, como, por exemplo, inscrição do nome nos cadastros de proteção ao consumidor. Precedentes TJES.
4. Recurso parcialmente provido. (TJES, 3ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 5002228-63.2021.8.08.0021, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, julgado em 20/02/2025)

O abalo moral indenizável somente se configura quando evidenciado, de forma inequívoca, que os fatos narrados extrapolaram o mero dissabor cotidiano, acarretando lesão à esfera íntima do ofendido, o que não se pode presumir automaticamente em hipóteses de fraude bancária desacompanhada de maiores repercussões pessoais ou sociais que comprometam a honra, o nome ou a tranquilidade da parte autora.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para
REFORMAR EM PARTE
a sentença e declarar inexistente o débito decorrente do empréstimo relacionado ao contrato objeto dos autos.

Ato seguinte, redimensiono o ônus sucumbencial, atento aos aspectos qualitativo e quantitativo dos pedidos formulados na exordial, reconheço a sucumbência recíproca das partes de modo igualitário, nos termos do art. 86 do CPC, estabelecendo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico em prol dos patronos do banco apelante – suspensa sua exigibilidade por ser a autora beneficiária da gratuidade de justiça – e em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico em favor da Defensoria Pública Estadual, de acordo com o art. 85, §2º, do CPC.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), visto que essa verba somente é devida nos casos de desprovimento ou inadmissibilidade recursal (STJ. Corte Especial. REsps 1.864.633-RS, 1.865.223-SC e 1.865.553-PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 9/11/2023 – Recurso Repetitivo – Tema 1059).

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o%20BCB&numero=103>

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.